Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0712389-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, e art. 265, §2o, do RITJDFT, à agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, possa se manifestar sobre o Agravo Interno de ID 34879006. Na sequência, tornem os autos conclusos a esta relatoria. P. I. Carmelita Brasil Relatora